Tribunal: TJSP
Processo: 2282496-73.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Agravo interno. Recurso interposto contra a decisão monocrática que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Agravo interno. Recurso interposto contra a decisão monocrática que indeferiu os benefícios da assistência judiciária. Pessoa jurídica. Concessão possível, mas somente diante de prova da hipossuficiência financeira (Súmula n. 481 do STJ e art. 98 do CPC). Impossibilidade de arcar com os encargos processuais não verificada no caso concreto. Pedido indeferido. Decisão monocrática correta. Agravo interno não provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Embargos rejeitados.